Tribunal: TJSP
Processo: 9001204-74.2006.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Vícios no julgado – Inocorrência – Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9001204-74.2006.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GOL LINHAS AÉREAS S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO) e VRG LINHAS AÉREAS
S.A. (ANTIGA DENOMINAÇÃO), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001204-74.2006.8.26.0014/50000 - São Paulo- Voto no 30.018
2
VOTO No 30.018 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9001204-74.2006.8.26.0014/50000
EMBARGANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Vícios no julgado

Inocorrência Questões devidamente enfrentadas e apreciadas
pela
Turma
Julgadora

Nítido
caráter
infringente

Inadmissibilidade

Finalidade
de
prequestionamento

Descabimento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 523/531, que, por maioria de votos, em julgamento estendido, deu
provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios.
Sustenta o Embargante (fls. 534/539) que o a. acórdão contém
premissas equivocadas, na medida em que desconsidera os critérios legais de
fixação de honorários advocatícios. Não há no Código de Processo Civil
vigente qualquer dispositivo que seja capaz de sustentar a conclusão a que
chegara a Turma Julgadora. De ser aplicada a regra específica prevista no
artigo 85, §3o, do CPC. Requer também o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o v. acórdão qualquer vício a ensejar a
interposição do recurso de embargos de declaração, nos limites traçados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001204-74.2006.8.26.0014/50000 - São Paulo- Voto no 30.018
3
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum aspecto a ser
sanado.
No caso, pretende a embargante instaurar uma nova discussão
acerca da matéria, ou seja, manifesta a natureza infringente do recurso, o que
é inadmissível.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo.”
(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito
de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de pré-questionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a
matéria:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001204-74.2006.8.26.0014/50000 - São Paulo- Voto no 30.018
4
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado.”
(EREsp no 155.621/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo
nosso). “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não
é meio hábil ao reexame da causa.”
(REsp no 13.843/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo grifo nosso).
À vista do exposto, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....